Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-78.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008359-78.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ENCARGO INDEVIDO NO PERÍODO DE NORMALIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
por ambas às partes c
ontra acórdão que deu parcial provimento à apelação do devedor, nos embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer, em tese, a legalidade do CDI, mantendo, contudo, os efeitos da sentença que afastou sua incidência; e (
ii
) se o afastamento da mora, em razão de encargo indevido no período de normalidade contratual, impõe a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no acórdão embargado.

4. A manutenção da substituição do CDI decorre de preclusão
consumativa
, pois a sentença que afastou o índice não foi impugnada pela cooperativa, sendo vedada a reformatio in pejus em recurso interposto exclusivamente pelo devedor.

5. A cobrança de encargo indevido no período de normalidade afasta a mora, nos termos da orientação do STJ, sem que isso implique, de forma automática, a extinção da execução, desde que o título permaneça líquido e exigível após o ajuste dos critérios de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A vedação à reformatio in pejus impede a aplicação de tese favorável à parte que deixou de impugnar capítulo da sentença não recorrido.

2
. O afastamento da mora, em razão de encargo indevido no período de normalidade contratual, não acarreta, por si só, a extinção da execução quando o título permanece líquido e exigível após a adequação dos critérios de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; STJ, Tema 28.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Mario Schwarz, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face da Cooperativa de Crédito
Sicredi
Grandes
Rios MT/PA/AM, originários da Execução de Título Extrajudicial nº 1005405-59.2024.8.11.0007, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

A embargante SICREDI sustenta, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, afirmando que o voto condutor teria reconhecido a legalidade da
pactuação
do CDI, mas, contraditoriamente, mantido os efeitos da sentença que afastou referido encargo e, com base nisso, descaracterizado a mora do devedor. Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja negado provimento à apelação, restabelecendo-se a mora e o regular prosseguimento da execução.

Por sua vez, Mario Schwarz, nos Embargos de Declaração, alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão, pois, ao reconhecer a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual e afastar a mora, deixou de aplicar as consequências jurídicas necessárias, notadamente a extinção da execução, à luz da jurisprudência do STJ. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, também com efeitos infringentes, para que seja determinada a inexigibilidade do título executivo.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No que se refere aos embargos opostos por Mario Schwarz, não se verifica a alegada omissão ou contradição quanto à manutenção da execução. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a existência de encargo indevido no período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora, sem que isso implique, automaticamente, a extinção da execução.

A pretensão do embargante funda-se na premissa de
que o afastamento da mora deveria conduzir, necessariamente, à extinção da execução, não caracteriza omissão ou contradição, mas divergência quanto aos efeitos jurídicos atribuídos à decisão.

O título executi
vo
mantém sua liquidez e exigibilidade após o ajuste dos parâmetros de cálculo definidos judicialmente, inexistindo nulidade ou inexigibilidade total da obrigação.

Dessa forma, a discordância do embargante quanto às consequências jurídicas atribuídas pelo colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo com a solução adotada, o que é incabível nesta estreita via recursal.

Também não assiste razão à SICREDI quanto à alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e a manutenção da sentença.

Embora o
acórdã
o tenha consignado que

a taxa CDI não
é,
por si só, ilegal, tal reconhecimento não produzir efeitos concretos no caso específico, por razão eminentemente processual. A sentença de origem declarou a nulidade da cláusula que previa a incidência do CDI e determinou sua substituição pelo INPC, capítulo contra o qual a cooperativa não interpôs recurso no momento oportuno.

O recurso de apelação apreciado por esta Câmara foi interposto exclusivamente pelo devedor. Assim, incide, na espécie, o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, que impede o agravamento da situação do recorrente para beneficiar a parte que permaneceu inerte. A eventual aplicação concreta da tese favorável ao CDI implicaria restabelecer encargo afastado por decisão não impugnada, o que é juridicamente inviável diante da preclusão
consumativa
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença quanto à substituição do índice decorre não de contradição lógica, mas da força vinculante da decisão não recorrida. Trata-se de consequência necessária da
estabilização parcial da lide, que impede a rediscussão da matéria no segundo grau.

Persistindo, nos autos, a cobrança tida como indevida em razão da coisa julgada parcial formada na origem, correta a incidência da orientação firmada no Tema 28 do STJ, no sentido de que a exigência de encargos abusivos no período de normalidade afasta a mora do devedor.

Cumpre esclarecer, contudo, que o afastamento da mora não impõe, de forma automática e necessária, a extinção da execução, especialmente quando o título permanece líquido e exigível após a adequação dos critérios de cálculo. A distinção entre afastamento dos efeitos da mora e inexigibilidade total do título foi devidamente observada no acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Desse modo, apesar das alegações do
s
embargante
s
, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise
minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026